Tribunal: TJES
Processo: 5002769-69.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002769-69.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONATAN RAMOS NOVAES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
163634
6).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
JHONATAN RAMOS NOVAES,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o auxílio emergencial foi cancelado em razão da existência de mandado de prisão em aberto;
d)
que a inclusão do seu nome no sistema de cadastro de mandado de prisão ocorreu de forma indevida;
d)
que a 4ª Vara Criminal desta comarca reconheceu o equívoco;
e)
que houve erro por parte do Judiciário;
f)
que no mês de junho ainda existia a pendência que culminou no cancelamento do Auxílio Emergencial;
g)
que a situação não configura mero aborrecimento;
h)
que faz jus aos danos morais pleiteados.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que a parte demonstrou sua hipossuficiência financeira.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se restou caracterizado o abalo moral ao recorrente, em razão do cancelamento do Auxílio Emergencial decorrente da expedição equivocada de mandado de prisão pelo Judiciário.

Sem maiores delongas, tenho que razão assiste à parte recorrente em seu pleito, explico.

Ao analisar detidamente os autos, restou devidamente demonstrado os danos morais. Isto porque
restou caracterizado o abalo moral indenizável, uma vez que houve
expedição
de
mandado
de
prisão
, de
forma

equivocada
pelo Judiciário, em desfavor do cidadão, ora recorrente.

Destarte, mesmo que não tenha ocorrido a restrição de liberdade do recorrente, pois o erro foi sanado antes que produzisse o resultado prático, qual seja a prisão - pois
o mandado de prisão não foi cumprido -,
tenho que em razão do aludido mandado há provas suficientes nos autos com o fito de demonstrar que houve
a produção de resultado prejudicial a honra do recorrente.

Assim, uma vez que houve o cancelamento do Auxílio Emergencial em decorrência da expedição equivocada pelo Judiciário do mandado de prisão, comprovado está o dano, o que com a devida
vênia
, enseja os danos morais.

Ademais, nos termos do art. 37, §6º, da CR/88
[1]
, a responsabilidade do Estado é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo respondendo a Administração Pública pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, e desnecessária a comprovação da culpa.

O simples fato da pessoa ter conhecimento de que fora, indevidamente, expedido mandado de prisão em seu desfavor, sem que houvesse fundamento para tal fato, é fato suficiente para gerar angústia e sofrimento capaz de gerar dano moral indenizável.

No que concerne aos danos morais, entendo ser necessária sua fixação em
quantum
razoável à lesão sofrida. Diversos são os parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Pelo exposto, como o recorrido causou ao recorrente contundente abalo moral, tenho que a reparação deve ser fixada no
quantum
de R$10.000,00 (dez mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada, exclusivamente para condenar o recorrido
(ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)
a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.

Valor este que deverá ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ
[2]
), e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC
[3]
e Súmula 54 do STJ
[4]
).

Sem custas e honorários advocatícios, vez que o recorrente restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

[1]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]
Súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

[3]
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

[4]
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUXÍLIO EMERGENCIAL CANCELADO. EQUÍVOCO POR PARTE DO JUDICIÁRIO NA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. JUÍZO
A QUO
ENTENDEU QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LIBERDADE DO AUTOR, O QUE AFASTA OS DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR O RECORRIDO A PAGAR O VALOR DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) AO AUTOR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. CONSTATAÇÃO DO ABALO MORAL A HONRA DO AUTOR. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.